Tribunal: TJDFT
Processo: 0010813-16.2011.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. ABANDONO PELO CREDOR. APLICAÇÃO DO ART. 485, INC. III, DO CPC, AO PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese houve a extinção da execução nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, em decorrência do abandono do processo pelo credor.
2. Para a extinção do processo por abandono há a necessidade da intimação pessoal da parte demandante, bem como a intimação do procurador judicial respectivo por intermédio do Diário Justiça em observância à regra prevista no art. 485, § 1o, do CPC.
3. No presente caso, diante da ausência de manifestação, o Juízo singular determinou a intimação pessoal do credor, com a advertência a respeito da possibilidade de extinção do processo nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.
4. Nos termos do art. 771, parágrafo único, do CPC, aplicam-se subsidiariamente ao processo de execução os dispositivos regentes do procedimento comum. 4.1. Em virtude da ausência de previsão específica no processo de execução para as hipóteses de abandono, pelo credor, é possível a aplicação subsidiária da regra prevista no art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e desprovido.